Tribunal: TJSP
Processo: 1502226-69.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória – Ausência de recurso defensivo – Pleito ministerial para revisão da dosimetria penal – Admissibilidade – Réu que ostenta duas condenações criminais definitivas por crimes patrimoniais, de modo que é possível utilizar uma para negativar seus maus antecedentes e a outra para compensar com a confissão espontânea – Regime de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Sentença condenatória – Ausência de recurso defensivo – Pleito ministerial para revisão da dosimetria penal – Admissibilidade – Réu que ostenta duas condenações criminais definitivas por crimes patrimoniais, de modo que é possível utilizar uma para negativar seus maus antecedentes e a outra para compensar com a confissão espontânea – Regime de cumprimento fechado – Possibilidade – Biografia criminal aliada ao vício por entorpecentes que, no caso concreto, autorizam o regime mais severo para cumprimento de pena – Recurso de apelação ministerial PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502226-69.2019.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ERICK
RICARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-69.2019.8.26.0540 -Voto no 2896
2
Apelação Criminal: 1502226-69.2019.8.26.0540
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Erick Ricardo de Souza
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz(a): Eduardo Rezende Melo
Voto no 2896
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado tentado
Sentença condenatória Ausência de recurso defensivo
Pleito ministerial para revisão da dosimetria penal

Admissibilidade
Réu que ostenta duas condenações
criminais definitivas por crimes patrimoniais, de modo que
é possível utilizar uma para negativar seus maus
antecedentes e a outra para compensar com a confissão
espontânea
Regime de cumprimento fechado

Possibilidade
Biografia criminal aliada ao vício por
entorpecentes que, no caso concreto, autorizam o regime
mais severo para cumprimento de pena
Recurso de
apelação ministerial PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 148/150, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Erick
Ricardo de Souza pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, I, c/c art. 14,
inciso II e 65, III, 'd', todos do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em
regime semiaberto, além de cinco dias-multa, no valor mínimo legal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 09 de
novembro de 2019, no horário e local ali mencionados, o sentenciado teria tentado
subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, os bens e objetos existentes no
interior do veículo Nissan March, FJT-2480, de propriedade de Marina de Castro
Castelo, apenas não se consumando o intento por circunstâncias alheias à sua
vontade, a qual fosse a intervenção de terceiras pessoas.
Segundo apurado, a vítima estacionou o veículo no
local dos fatos e o acusado, forçando a porta dianteira do lado do passageiro, tentou
ingressar no mesmo a fim de subtrair os bens ali existentes, quando foi surpreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-69.2019.8.26.0540 -Voto no 2896
3
por populares, evadindo-se do local.
A GCM foi acionada e localizou o acusado,
oportunidade em que o conduziu à Delegacia de Polícia.
Informalmente, segundo a denúncia, o acusado admitiu
o furto tentado, indicando a localização do automóvel.
Inconformado com a dosimetria penal, o Ministério
Público do Estado de São Paulo, por meio de sua i. promotora de justiça oficiante,
interpôs recurso de apelação (fls. 161/167). A seu ver, como o acusado possui duas
condenações transitadas em julgado em razão de crimes patrimoniais, uma delas deve
ser utilizada como caracterizadora da reincidência e a outra como maus antecedentes.
A par disso, entende que embora realizada a compensação entre a reincidência e a
confissão, a pena não poderia ter permanecido no mínimo, em razão dos maus
antecedentes e o regime inicial não poderia ser o semiaberto. Reforça que a súmula
269 do STJ é inaplicável ao caso concreto porque as circunstâncias judiciais não são
favoráveis. Pleiteia, portanto, a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal,
em razão dos maus antecedentes, e a imposição do regime fechado para início da
pena.
Contrarrazões de apelação defensivas as fls. 178/180
contradizendo o recurso ministerial e pleiteando a manutenção da r. sentença
recorrida.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 276/279
opinando pelo provimento do recurso de apelação interposto, uma vez que a pena foi
benéfica ao apelante, não obstante seu passado de vida dedicada ao crime.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não se tem dúvidas a respeito da materialidade e
autoria delitiva, diante da própria confissão do apelante, dos depoimentos da
testemunha Marco Aurélio do Prado Júnior, guarda municipal, e da vítima,
confirmando os termos da denúncia. Aliás, sequer houve recurso interposto pela
Defesa.
Por outro lado, a irresignação ministerial se cinge à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-69.2019.8.26.0540 -Voto no 2896
4
dosimetria penal e o regime inicial de cumprimento de pena.
De fato, razão lhe assiste. A pena-base foi fixada no
mínimo legal, mas, como se trata de agente com múltiplas anotações criminais, como
bem destacou a Promotora de Justiça, além de ser reincidente em crime contra o
patrimônio, de rigor a elevação da basilar acima do mínimo, nos termos do artigo 59
do Código Penal, para negativar também seus antecedentes criminais.
Nesse ponto, se extrai da F.A. do acusado (fls. 33/45,
76/79 e 95/95) que há três condenações definitivas pelas quais já cumpriu pena.
Senão, vejamos:
I) Condenação por crime de roubo majorado, sob os
autos no 0053366-81.2012.8.26.0050, cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu
em 31/08/2012 para uma pena de 04 anos, 11 meses e 21 dias, a ser cumprida no
regime fechado (fls. 44);
II) Condenação pelo crime de furto qualificado, sob os
autos no 0006914-20.2012.8.26.0565, cujo trânsito em julgado ocorreu em
15/09/2014, para uma pena de dois anos, no regime aberto;
Quanto à condenação de no 0024596-61.2007.8.26.0565
(tráfico), cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 05/07/2011, vale
ressaltar que consta às fls. 43 (execução CNJ no 7000101-86.2011.8.26.0565) a
extinção da punibilidade pela prescrição. Assim, melhor que não seja utilizada para
agravar as sanções do ora recorrido.
Assim, melhor que na primeira fase uma das
condenações seja utilizada para negativar os maus antecedentes do acusado, de modo
a exasperar a pena-base em 1/6 acima do mínimo, ou seja, 2 anos e 4 meses de
reclusão, com 11 dias-multa.
Na segunda fase, de rigor que seja mantida a
compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Não custa
lembrar que não há bis in idem quando os maus antecedentes e a reincidência são
valorados com base em condenações distintas, de modo a contemplar a
individualização da pena. Afinal, aquele que possui uma única condenação definitiva
não pode ser apenado da mesma forma que aquele que possui múltiplas delas,
demonstrando, com isso, seu descaso com a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-69.2019.8.26.0540 -Voto no 2896
5
Na derradeira fase, presente a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), mantém-se a
redução da pena pela metade, uma vez que o réu percorreu consideravelmente o iter
criminis, chegando a arrombar o veículo. A pena alcança o montante final de 01 ano
e 02 meses de reclusão, com 5 dias-multa.
A reincidência dolosa específica veda, a um só turno, a
possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a
concessão de sursis.
Por último, o pleito para fixação do regime fechado
também comporta guarida. Veja-se que se trata de réu que possui duas condenações
definitivas, uma por roubo e outra por furto, a demonstrar, de uma só vez, sua
contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio e a ineficácia das outras sanções
para dissuadi-lo a sair do mundo do crime. Como se não bastasse, se trata de agente
que admitiu em Juízo ter tentado realizar o furto para abastecer seu vício por
entorpecentes, a demonstrar que a imposição de regime mais brando não será
suficiente, tampouco adequada para ajudar a controlar seus impulsos por ilícitos.
Assim, o regime inicial fechado é mesmo medida que
se impõe, conforme pleiteado pelo MP.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
ministerial para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelado, que passa a
ser de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ajustando-se, também, o regime
inicial de cumprimento de pena, que passa a ser o fechado. No mais, as demais
disposições são mantidas inalteradas.
XISTO RANGEL
RELATOR
.